Tribunal: TJMT
Processo: 1014110-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014110-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: OEDER DA SILVA CORREA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de OEDER DA SILVA CORREA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio tentado (feminicídio) em face da sua ex-companheira Nayeli Yasmim de Camargo Campos.
Afirma o impetrante, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14/8/2019.
Sustenta que no dia 23/6/2020, a vítima foi espontaneamente à Defensoria Criminal e atestou não mais desejar a prisão do Réu, para tanto, fez uma declaração de próprio punho informando não oferecer riscos à sua integridade física.
Argumenta que diante desse fato novo, buscou a soltura do paciente no juízo de origem, porém, foi-lhe negado o direito de responder a ação em liberdade.
Afirma que caso obtenha a possibilidade de responder à ação penal em liberdade, se compromete a comparecer a todos os atos judiciais exigidos.
Argumenta que há constrangimento ilegal evidente, diante da ausência de indiciamento e falta de pressupostos para a prisão provisória, bem como que esta consiste em uma antecipação de cumprimento de pena e, por fim, resulta em desrespeito ao julgamento das ADCs no. 43, 44 e 54, onde o STF entendeu a prisão, somente é cabivel após o transito em julgado.
Pretende a concessão da ordem liminarmente, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente.
É o relatório.
Decido.
Perscrutando os autos, não verifico, pelo menos nesse juízo perfunctório, o aludido constrangimento ilegal, conforme alardeado pelo impetrante.
Analisando todo o conteúdo existente no sistema PJE, anexado pelo impetrante, tenho como insuficiente a documentação trazida pelo interessado, em verdade, apenas constam a peça de habeas corpus impetrada e alguns andamentos processuais.
Tenho que há grande incerteza quanto a real situação de periculosidade do paciente, não havendo dados suficientes acerca da realidade dos autos exposta pelo impetrante.
No mais, não se discute aqui a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que os fatos a que tudo indica foram de gravidade elevada.
Assim, por ora, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão provisória do paciente.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, tida como autoridade competente, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 7 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator